Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. VEÍCULO FINANCIADO. INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REPASSE A TERCEIRO. SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA PRESTADA PELO FORNECEDOR. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Contrarrazões à apelação apresentadas após o transcurso do prazo legal. Intempestividade reconhecida.
2. É incontroversa a ocorrência de trama perpetrada por terceiro criminoso que, aproveitando-se de procedimento do Banco (que permite a emissão antecipada de carta de quitação de financiamento mesmo em caso de pagamento com cheque), simulava a quitação dos financiamentos em tempo hábil para conseguir a posse do veículo antes que fosse descoberta a fraude com a realização de pagamento com cheque sem fundos. O golpe, no entanto, só foi possível diante da informação inadequada prestada pela instituição financeira. Precedentes.
3. O dever de informação constitui pilar do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, III), consubstanciando deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais. Se a instituição financeira não tivesse disponibilizado em seu site e confirmado por seu preposto, de forma prematura, a informação de que a dívida estava quitada, possivelmente esse golpe não teria se concretizado. É indiscutível, portanto, que houve falha na prestação de informação pela apelada, ao fazer constar a informação antecipada de quitação do financiamento, antes da efetiva liquidação (compensação do cheque). Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve ser responsabilizado pelos danos causados ao apelante, que foi vítima do evento, devendo, assim, ser acolhido o pedido de reparação por danos materiais referente ao prejuízo suportado.
5. Recurso conhecido e provido.